Tribunal: TJSP
Processo: 2026456-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – Município de São Paulo: 1) Pretensão de suspender a exigibilidade do crédito pretendido por execução fiscal referente a ISS de 2014 – Não cabimento, pois: a) ausente a alegada nulidade da decisão agravada, já que fundamentada, explicada e alinhada as alegações e provas dos autos; b) não há indícios suficientes do

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – Município de São Paulo: 1) Pretensão de suspender a exigibilidade do crédito pretendido por execução fiscal referente a ISS de 2014 – Não cabimento, pois: a) ausente a alegada nulidade da decisão agravada, já que fundamentada, explicada e alinhada as alegações e provas dos autos; b) não há indícios suficientes do alegado pagamento total da dívida, que foi objeto de parcelamento administrativo; c) presunção legal de certeza e liquidez da CDA não afastada; 2) Decisão monocrática que nega provimento a recurso – Hipótese não prevista expressamente no art. 932, CPC – Nulidade – Inocorrência, pois: a) há respaldo no RITJSP para negativa de seguimento ao recurso (art. 168, § 3o); b) a previsão de interposição de agravo interno assegura a observância do princípio da colegialidade em segundo grau de jurisdição; c) não houve demonstração de prejuízo – Precedentes do STJ - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2026456-55.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DIRETOR DA DIVISÃO DE LANÇAMENTO, COBRANÇA E PARCELAMENTO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ("DICOP"), é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026456-55.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 37489/eom-20/4/20
2
VOTO No: 37081
AGRV.No: 2026456-55.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR Município de São
Paulo: 1) Pretensão de suspender a exigibilidade do crédito
pretendido por execução fiscal referente a ISS de 2014 Não
cabimento, pois: a) ausente a alegada nulidade da decisão
agravada, já que fundamentada, explicada e alinhada as alegações
e provas dos autos; b) não há indícios suficientes do alegado
pagamento total da dívida, que foi objeto de parcelamento
administrativo; c) presunção legal de certeza e liquidez da CDA
não afastada; 2) Decisão monocrática que nega provimento a
recurso Hipótese não prevista expressamente no art. 932, CPC
Nulidade Inocorrência, pois: a) há respaldo no RITJSP para
negativa de seguimento ao recurso (art. 168, § 3o); b) a previsão de
interposição de agravo interno assegura a observância do princípio
da colegialidade em segundo grau de jurisdição; c) não houve
demonstração de prejuízo Precedentes do STJ - RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela
parte impetrante PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAPÃO REDONDO EIRELLI,
contra r. decisão de fls. 23 destes autos, proferida em mandado de segurança
impetrado contra ato atribuído ao Sr. PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
(fls. 1), pelo qual a recorrente pretende liminar que lhe assegure suspender a
exigibilidade do crédito pretendido por execução fiscal referente a ISS de 2014,
alegando que: o pronunciamento do d. juiz a quo estaria infundado, pois não
considerou todas as alegações e está dissociado das provas dos autos; por meio
de parcelamento administrativo, houve quitação total da dívida, frisando que,
após o pagamento de 40 parcelas, em 30/05/2019, antecipou o pagamento das
20 parcelas restantes; logo, não haveria pendência a ser exigida por meio de
execução fiscal, no valor de R$ 80.081,00; o pedido de revisão de parcelamento
feito na via administrativa, sequer foi apreciado; houve, em realidade, erro no
sistema informatizado da Prefeitura, de modo que não procede a exigência fiscal;
ao caso, pode ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois teria
havido o pagamento de 96% do valor objeto de parcelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026456-55.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 37489/eom-20/4/20
3
2. A r. decisão agravada indeferiu a pretensão liminar, ao
fundamento de que: não há o alegado fumus boni iuris; alega quitação total de
todas as parcelas, mas pugna o depósito judicial do valor de parcelas; não há
indícios suficientes da alegada quitação total da dívida; necessária a vinda de
informações da autoridade indicada como impetrada.
3. Recurso tempestivo, tirado de autos digitais e com preparo
(fls. 41/ss), motivo pelo qual foi conhecido, porém, improvido por decisão
monocrática do Relator, ao fundamento de: a) ausente a alegada nulidade da
decisão agravada, já que fundamentada, explicada e alinhada as alegações e
provas dos autos; b) não há indícios suficientes do alegado pagamento total da
dívida, que foi objeto de parcelamento administrativo; c) presunção legal de
certeza e liquidez da CDA não afastada (fls. ).
4. Sobreveio tempestivo agravo interno, pelo qual se
pretende que a questão seja levada à Turma Julgadora, caso não haja
reconsideração, ocasião em que, em suma, se insiste nas alegações trazidas no
agravo de instrumento e pugna-se pela nulidade da decisão do Relator, ao
argumento de que violaria o princípio da colegialidade, já que não encontra
amparo no art. 932 CPC. Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
5. Improcede a pretensão recursal.
Para que seja possível deferir liminar em mandado de
segurança devem estar presentes, cumulativamente, fumus boni juris e periculum
in mora (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
No caso, falta a relevância da fundamentação, ou fumus boni
iuris, conforme fundamentos e explicações seguintes contidos na decisão
anterior, que serão confirmados a seguir, mesmo porque não há inovação
argumentativa ou documental no agravo interno.
5.1) Alega a agravante que a r. decisão de 1o Grau estaria
infundado, pois não considerou todas as alegações e está dissociado das provas
dos autos, donde seria passível de anulação.
Improcede tal alegação.
Conforme já relatado, a r. decisão agravada indeferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026456-55.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 37489/eom-20/4/20
4
pretensão liminar, ao fundamento de que: não há o alegado fumus boni iuris; a
alega quitação total de todas as parcelas, mas pugna o depósito judicial do valor
de parcelas, o que se mostra incompatível; não há indícios suficientes da alegada
quitação total da dívida; necessária a vinda de informações da autoridade
indicada como impetrada (fls. 23).
Percebe-se, portanto, que o d. juiz a quo fundamentou e
explicou seu pronunciamento alinhado aos fatos e provas do processo, motivo
pelo qual rejeita-se a alegação de nulidade da r. decisão agravada de 1o Grau.
5.2) Alega a agravante que, por meio de parcelamento
administrativo, houve quitação total da dívida, frisando que, após o pagamento de
40 parcelas, em 30/05/2019, antecipou o pagamento das 20 parcelas restantes,
totalizando 60; logo, não haveria pendência a ser exigida por meio de execução
fiscal, no valor de R$ 80.081,00; o pedido de revisão de parcelamento feito na via
administrativa, sequer foi apreciado; houve, em realidade, erro no sistema
informatizado da Prefeitura, de modo que não procede a exigência fiscal; ao
caso, pode ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois teria havido o
pagamento de 96% do valor objeto de parcelamento.
Contudo, tais alegações não são confirmadas pelo cenário
probatório a seguir destacado.
O documento de fls. 26/33 dados do parcelamento e do
contribuinte, dão conta que: em dezembro de 2015 aderiu-se ao parcelamento de
60 parcelas; de um total de R$ 121.864,76, foi pago o valor de R$ 117.589,05,
havendo um montante em aberto de R$ 6.471,48, relativo às parcelas 41 a 43.
Existe prova de pagamento da quantia de R$ 54.177,84 (fls.
35), relativo a parcelamento administrativo; porém, em tal documento, nada existe
que possa vinculá-lo ao parcelamento alegadamente pago.
O documento de fls. 37, nominado de “Eventos de
Parcelamento”: a) refere-se a quatro operações de antecipação de pagamento
abril e junho de 2018; abril e maio de 2019, sendo que o valor de R$ 54.177,84,
coincide com a prova de pagamento de fls. 35, mas não a 40 parcelas, como
alega a recorrente; b) as operações dizem respeito a 97 parcelas no total, o que
dar a entender que existem outros parcelamentos, além daquele celebrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026456-55.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 37489/eom-20/4/20
5
01/12/2015 (fls. 26).
Os comprovantes de pagamento de parcelas (fls. 33/ss), dão
conta de 26 parcelas, o que não confirma a alegação do pagamento de 40
parcelas antes da antecipação de pagamento das demais.
Com efeito, analisada a documentação contida nos autos, por
ora, não é possível afirmar que a execução fiscal da qual foi a agravante citada
(fls. 40), esteja pretendendo crédito em excesso, já que não há indícios de que a
CDA (fls. 2 dos autos de execução) veicule somente o valor das parcelas 41 a 43
do acordo celebrado em 2015.
É oportuno frisar que o agravo de instrumento foi tirado de
mandado de segurança, pelo qual se pretende infirmar a propositura de execução
fiscal. Ocorre que o executivo fiscal ampara-se em CDA, título que ostenta
presunção legal de certeza e liquidez (art. 3o da LEF), o que, por ora, não foi
afastada.
Nesta perspectiva, são inverossímeis a alegação de quitação
total da dívida, bem como, não vem ao caso a teoria do adimplemento
substancial, mesmo porque, na petição recursal, a recorrente chega a se
contradizer, quando, por um lado, fala em quitação total, e, por outro, aduz
pagamento de 96% do total da dívida.
A pretensão administrativa de revisão do parcelamento, feita
em novembro de 2019 (fls. 63/ss), resta prejudicada com a impetração do
mandado de segurança (fls. 1/ss dos autos de origem) e dada a possibilidade de
defesa nos autos da execução (fls. 40).
Por ora, nada há nos autos que ofereça indícios de erro no
sistema que possa afastar a prova de quitação total da dívida.
Por fim, não esquecer que a parte agravante alegou nulidade
da decisão do Relator, ao argumento de que violaria o princípio da colegialidade,
já que não encontra amparo no art. 932 CPC.
Improcede tal alegação.
O art. 932, IV, CPC, prevê, expressamente, que o relator
pode negar provimento a recurso que contrarie: a) súmulas do TJ, STJ e STF; b)
orientação estabelecida em regime de recursos repetitivos pelo STJ, ou STF; c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026456-55.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 37489/eom-20/4/20
6
tese criada em IRDR incidente de resolução de demandas repetitivas, ou IAC
incidente de assunção de competência.
Contudo, o RITJSP, segundo o § 3o do art. 168, possibilita o
relator negar seguimento a pretensões manifestamente improcedentes, como é o
caso dos autos, conforme explicitado nos fundamentos já expostos.
Não bastasse isso, tanto nas previsões expressas de
improvimento do recurso pelo Relator, assim como em situação não expressa no
art. 932, CPC, é assegurada à parte recorrente a interposição de agravo interno
(art. 1.021, CPC), o que garante a observância do princípio da colegialidade em
segundo grau de jurisdição, de modo a afastar a alegação de nulidade, conforme
pronunciamentos seguintes do Egrégio STJ:
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio
da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda
que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo
certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra
a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria
seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício
suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).
O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932,
do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual
nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema
pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno (AgInt
no REsp 1717623/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).
Esta Corte já se pronuncia em prol do improvimento
monocrático de recurso, de maneira a preservar a decisão do Relator, apegando-
se a precedente do Egrégio STJ (AgR no Ag 391.529), que se fundamenta no
efeito de desafogar as pautas do Tribunais e nos princípios da celeridade e
economia processuais (cf. TJSP; Agravo Interno Cível 2230418-39.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026456-55.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 37489/eom-20/4/20
7
Por fim, registre-se que, por meio do agravo interno, não
houve demonstração de prejuízo, o que impede acolher a pretensão de nulidade,
conforme se depreende do Parágrafo único do art. 283 do CPC. Neste sentido,
pronunciamentos do Egrégio STJ, ao prestigiar os princípios da instrumentalidade
das formas e do aproveitamento dos atos processuais:
O sistema processual civil é informado pelos princípios da
instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos
processuais, de sorte que a declaração de nulidade dos atos
processuais reclama a demonstração da existência de prejuízo à
defesa da parte interessada, consoante o princípio pas de nulitté sans
grief. Precedentes (AgInt nos EDcl no REsp 1591085/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe 20/11/2017).
Pelos fundamentos acima expostos, não se vislumbra o
alegado fumus boni iuris, motivo pelo qual fica mantido o indeferimento liminar.
Pelo meu voto, recurso improvido, confirmando-se o
improvimento do agravo de instrumento.
Int.